Tribunal: TJMT
Processo: 1019197-40.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019197-40.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FERNANDO FONTES DE OLIVEIRA - CPF: 030.184.861-02 (RECORRENTE), CARLENE BARBOSA FERREIRA - CPF: 041.190.871-58 (ADVOGADO), DE CASTRO SUPERMERCADO LTDA - CNPJ: 24.310.142/0001-13 (RECORRIDO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1019197-40.2020.8.11.0001

Origem:

6° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

DE CASTRO SUPERMERCADO LTDA

Recorrido(s):

FERNANDO FONTES DE OLIVEIRA

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

10/03/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FURTO DE PERTENCE DE VEÍCULO (NOTEBOOK) – FURTO EM ESTACIONAMENTO DISPOBINIBILIZADO – PLEITO DE DANO MORAL E MATERIAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL ANTE A NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA DETERMINAR O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – DEVER DE GUARDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – JUNTADA DE NOTA FISCAL DO PRODUTO FURTADO – DANO MATERIAL COMPROVADO –– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 17, do Código de Processo Civil, para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão. Portanto, não há que se falar em ilegitimidade passiva ou ativa no presente caso.

Não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual, de modo que não há que se falar em cerceamento de defesa.

Descabe a alegação de necessidade de perícia quando, presentes os documentos e dados necessários nos autos, a solução da demanda depende de mera análise documental.

Tendo a parte promovente juntado diversos documentos na inicial para comprovar as alegações feitas, não há que se falar em extinção por carência da ação, devendo ser devidamente analisado o mérito.

Caso

o estabelecimento comercial ofereça estacionamento a seus clientes, ainda que gratuito, tem o dever de manter o local seguro e responde pelos danos sofridos por estes, em razão da ausência ou ineficiência da segurança, conforme Súmula 130 do STJ.

A falha na prestação do serviço consistente em deficiência de segurança a permitir o furto em estacionamento, analisadas as peculiaridades do caso e aliada à negativa de solução administrativa, mesmo após pedido do consumidor, enseja o reconhecimento de indenização.

Comprovando o consumidor os fatos alegados, por meio de Boletim de Ocorrência e de reclamação administrativa, não há se falar em ausência de prova dos fatos constitutivos, sobretudo em razão da inversão do ônus da prova e da ausência de juntada de prova em contrário.

O dano material é aquele efetivamente comprovado nos autos. Havendo a juntada de nota fiscal em nome próprio referente a aquisição do noteebok furtado, tais valores devem ser ressarcidos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para condenar o supermercado ao pagamento de indenização por danos materiais, ante ao furto do notebook do promovente ocorrido em estacionamento disponibilizado, conforme dispositivo que cito:

ANTE AO EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE dos pedidos da inicial, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para condenar o demandado (
DE CASTRO SUPERMERCADO LTDA
) ao pagamento de
R$ 4.532,03 (quatro mil quinhentos e trinta e dois reais e três centavos
)., à título de danos materiais, corrigido monetariamente pelo índice INPC desde o evento danoso, mais juros de um por cento ao mês desde a data citação.

REJEITO as preliminares arguidas;

OPINO por julgar improcedente os pedidos do Autor quanto à indenização por DANOS MORAIS.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, de ilegitimidade ativa, de cerceamento de defesa, de incompetência do Juizado Especial ante a necessidade de perícia e de carência da ação.

Sustenta a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que o promovente fez meras alegações na inicial, não tendo sequer juntado documentos suficientes para a comprovação do que fora alegado, de modo que não há que se falar em dever de indenizar.

Afirma que “não houve a juntada de cupom fiscal emitido pelo supermercado que daria conta de que o Recorrido estivesse no estabelecimento do Recorrente, sendo que o escasso conjunto probatório não atesta, com a certeza exigida, a ocorrência do delito”. E, ainda, que por não haver indícios de comprovação do noticiado, não deve o supermercado ser responsabilizado por suposto furto.

Requereu o acolhimento das preliminares arguidas, com a consequente extinção do feito e, alternativamente, a nulidade da sentença a fim de que seja designada audiência de instrução e julgamento. No mérito, requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A promovida, ora Recorrente, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva porque entende que não possui responsabilidade pelos eventos narrados, porquanto jamais existiu transação comercial entre as partes litigantes, já que a empresa indicada no boletim de ocorrência é diversa.

Nos termos do artigo 17, do Código de Processo Civil, para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

Apesar de a parte promovida afirmar que possui CNPJ diverso da empresa localizada no local de ocorrência dos fatos discutidos, é possível notar que ambas pertencem ao mesmo grupo econômico. A legitimidade decorre da comprovação de que a Recorrente não possui personalidade jurídica distinta, já que um dos locais se trata da empresa matriz e, portanto, igualmente responsável pelos fatos levados a julgamento.

Rejeito a preliminar.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de ilegitimidade ativa ao argumento de que não há documentação na inicial que comprove cabalmente que o Recorrido é o legítimo proprietário do veículo indicado como furtado.

Nos termos do artigo 17, do Código de Processo Civil, para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

Cumpre destacar, inicialmente, que o promovente não discute no presente caso o furto do veículo, mas sim o furto de notebook localizado dentro do veículo, de modo que as alegações feitas pela Recorrente na preliminar são infundadas. A legitimidade decorre da comprovação de que o promovente, ora Recorrente, realizou compras no supermercado e nesse momento teve um bem de sua propriedade furtado, conforme nota fiscal e boletim de ocorrência apresentados.

Rejeito a preliminar.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Entende a parte promovida ter havido cerceamento de defesa, porquanto não lhe fora oportunizada a produção de outras provas, ante o julgamento antecipado e a ausência de audiência de instrução e julgamento.

Esclareço que no presente caso houve a devida justificativa para o julgamento antecipado, tendo o magistrado
a quo
justificado que já havia elementos suficientes para o julgamento da demanda.

Não havendo necessidade de produção de outras provas, posto que os documentos trazidos aos autos são suficientes para o deslinde do caso, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual.

Rejeito a preliminar.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL ANTE A NECESSIDADE DE PERÍCIA

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou preliminarmente a necessidade de extinção do feito em razão da complexidade da causa e necessidade de perícia.

Sem razão a parte Recorrente. Descabe a alegação de necessidade de perícia quando, presentes os documentos e dados necessários nos autos, a solução da demanda depende de mera análise documental.

Rejeito a preliminar.

DA PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO FEITO POR CARÊNCIA DA AÇÃO

A parte promovida, nas razões recursais, sustenta a necessidade de extinção do feito ante a carência da ação, ao argumento de que a parte promovente deixou de juntar documentos necessários para comprovar os fatos alegados.

Sem razão a parte promovida, ora Recorrente, posto que a parte promovente junta diversos documentos na inicial, tais como boletim de ocorrência, fotos,
prints
de conversas, fatura do cartão de crédito, dentre outros, de modo que no presente caso não há que se falar em carência da ação, devendo ser devidamente analisado o mérito.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

No caso posto a julgamento, a parte promovente demandou judicialmente para pleitear o recebimento de indenização por danos materiais e morais, ante o furto do seu notebook que estava dentro de veículo estacionado em estacionamento disponibilizado pela parte promovida.

Aduz que a situação se deu no dia 25.01.2020, conforme fatura de cartão de crédito com registro de compra e Boletim de Ocorrência n° 2020.25368.

Apesar de tentar resolver a situação administrativamente, conforme
prints
de conversas ocorridas por meio do aplicativo WhatsApp, não obteve êxito.

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a parte promovida tão somente o pagamento de indenização por danos materiais referente ao noteebok, mas julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais. O supermercado promovido se insurge em face da sentença.

Pois bem.

Caso o estabelecimento comercial ofereça estacionamento a seus clientes, ainda que gratuito, tem o dever de manter o local seguro e responde pelos danos sofridos por estes, em razão da ausência ou ineficiência da segurança, conforme Súmula 130, do STJ.

Ainda que o promovente não tenha juntado cupom fiscal, vejo que apresentou fatura do cartão de crédito que indica a realização de compras no supermercado no exato dia 25.01.2020, bem como boletim de ocorrência e conversas com reclamações administrativas. Nas conversas, é possível notar que prepostos do supermercado chegaram a fazer proposta para o consumidor em virtude do ocorrido, a qual não foi aceita.

Antes os documentos juntados, entendo que restam provados os fatos constitutivos, sobretudo em razão da inversão do ônus da prova e da ausência de juntada de prova em contrário.

A falha na prestação do serviço consistente em deficiência de segurança a permitir o furto em estacionamento, analisadas as peculiaridades do caso e aliada à negativa de solução administrativa, mesmo após pedido do consumidor, enseja o reconhecimento de indenização.

O próprio Superior Tribunal de Justiça tem entendido nesse sentido em alguns casos, guardadas as peculiaridades:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ARROMBAMENTO DE VEÍCULO E FURTO A CLIENTE EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO
. FORTUITO EXTERNO. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. SÚMULA No 130 DO STJ. ACÓRDÃO ESTADUAL ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA No 83 DO STJ.
DANO MORAL. COMPROVAÇÃO
. SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(omissis)

2. Conforme precedentes desta Corte, a Súmula no 130 do STJ não comporta interpretação restritiva, não se podendo considerar o furto ou roubo de veículo causa excludente da responsabilidade das empresas que exploram o estacionamento de automóveis, na medida em que a obrigação de garantir a integridade do bem é inerente à própria atividade por elas desenvolvida (REsp 976.531/SP, Rel.

Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 8/3/2010).

(omissis)

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 828.527/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 22/11/2016).

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO.
DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO
. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.

1. Inviável o recurso especial cuja análise impõe reexame do contexto fático-probatório da lide (Súmula 7 do STJ).

2.Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial,
reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado
.

Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 889.835/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016).

Com relação ao valor do dano material, entendo que é aquele efetivamente comprovado nos autos, portanto, havendo prova do valor do produto subtraído do veículo, tal valor deve ser ressarcido.

A parte promovente descreve no boletim de ocorrência que o notebook foi subtraído e junta Nota Fiscal n° 6081981 datada de 24.09.2016, em nome próprio, no valor de R$ 4.532,03 (quatro mil quinhentos e trinta e dois reais e três centavos), referente a compra do produto, de modo que agiu com acerto o magistrado ao determinar o pagamento de indenização por danos materiais.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2022